Tribunal: TJSP
Processo: 1015134-90.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de crédito bancário – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem – Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos - REsp's 1251331/RS, e 1578526/SP – Sentença reformada – Apelação provida.